Tribunal: TJDFT
Processo: 0726800-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726800-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NO MAS VELLO BRASIL BEAUTY FRANCHISING SERVICOS ESTETICOS EIRELI AGRAVADO: MASTER CENTRO DE BELEZA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Franquia - Violação Contratual - Notificação - Necessidade de Contraditório - Indeferimento do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por No Mas Vello Brasil Beuty Franchising Serviços Estéticos EIRELI interpõe Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu pedido de tutela de urgência. Aponta a agravante a existência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, porquanto estaria a ré/agravada a descumprir políticas e protocolos da rede de franquia, como a ausência de pagamento de royalties, utilização de equipamentos em desacordo com o contratualmente estabelecido e restrição à fiscalização da franqueadora. É o simples relatório. DECIDO. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Ao menos para mim, acertou o douto Juiz de origem a com base no artigo 300, do Código de Processo Civil, indeferir o pedido de tutela de urgência. Inexistem dos documentos juntados nos autos do processo de origem - por mim devidamente consultados - razões e provas suficientes para se determinar a paralisação de atividade comercial franqueada por infração contratual de plano, sem ao menos o oferecimento de Contraditório mínimo. Faz-se necessário, portanto, o exercício do Contraditório, quando, então, verificar-se-á a possibilidade de extinção contratual, no Colegiado, ou eventual necessidade de instrução probatória. Não se trata, pois, de eventual inserção de empecilhos para o cumprimento de cláusulas contratuais para proteção da rede franqueada, mas da adequada ponderação processual para a oportunidade da concessão da tutela de urgência, sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento colegiado, repito. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator